Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729268-18.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 74143219) da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0705657-28.2019.8.07.0006 – id. 240796142) que, cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas RenaJud e InfoJud, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que a última consulta ao RenaJud e InfoJud foi há mais de 5 anos e que diante do lapso temporal é cabível a renovação das pesquisas. Aponta que há perigo de dano na suspensão do feito. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator